Tribunal: TJSP
Processo: 1019780-41.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de obscuridade no Acórdão que manteve a condenação da Concessionária em razão do não cumprimento tempestivo das obrigações contratuais concernentes à conservação da pista de rolamento – Ausente erro material, omissão, contradição ou obscuridade, elementos autorizadores do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.